Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736268-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: J B GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMPRA DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE COMPRA EFETUADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INTERMEDIAÇÃO PELO CORRETOR. ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXECUÇÃO SEM TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título executivo é documento previsto em lei que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível. A certeza decorre da definição dos elementos subjetivos e objetivos do título exequendo. A liquidez se dá pela determinação do valor da dívida. A exigibilidade caracteriza-se pela inexistência de impedimento à eficácia da obrigação. 2. No caso, foi proposta execução de título executivo extrajudicial com base em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), no qual o executado se comprometeu a pagar pela intermediação pela compra de testes Covid-19 de determinada empresa, mas não há liquidez e certeza quanto ao pedido de comissão referente à suposta compra dos testes. 3. Os pedidos de compra não se prestam a comprovar a exigibilidade da obrigação exequenda, porquanto elaborados antes do título executivo, e sem assinatura do suposto vendedor. As notas fiscais de venda a terceira empresa não correspondem ao valor apontado na execução, e não comprovam a efetiva intermediação na compra dos testes da empresa apontada no contrato de corretagem. 4. A incerteza quanto à efetiva mediação do embargado na compra dos testes rápidos do Covid-19, além de não atender ao requisito do art. 725 do CC, é incompatível com a via estreita da execução, que exige certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação exequenda. 5. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. 6. Apelação conhecida e não provida. Litigância de má-fé afastada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 725 do Código Civil, sustentando, em síntese, ser devida a comissão de corretagem quando o desfazimento posterior do contrato ocorrer sem qualquer contribuição do corretor para a não consolidação do referido negócio jurídico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 725 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado para afastar a liquidez e certeza da comissão referente à suposta compra de 400 mil testes do Covid-19, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030